Tribunal: TJMT
Processo: 0000536-08.2014.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000536-08.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO ANGELO ALIEVI - CPF: 415.595.841-49 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), FRANCIELE FARIAS DOS SANTOS - CPF: 057.307.561-19 (APELADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PARTO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – MORTE DO FETO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor.

2 - Estando demonstrado nos autos que a falha no serviço público foi determinante para a morte do nascituro, indiscutível o dever de reparação pelos danos morais ocasionados aos pais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível (id.
31626471)
, interposto pelo Município de Gaúcha do Norte,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Franciele Farias dos Santos e Reinaldo Angelo Alevi, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar o apelante ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos autores (id.
31626470
), em virtude da morte do seu filho durante o parto ocorrido em estabelecimento hospitalar municipal.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença invectivada, arguindo, para tanto, que inexistiu falha na prestação do serviço público, porque realizado o procedimento corriqueiro adequado ao quadro clínico da paciente gestante, pela completa equipe de técnicos, enfermeiros e médicos que se encontrava no local (id.
31626472
).

Aduz que o fato de o feto ter nascido sem vida não pode ser atribuído ao procedimento cirúrgico ou à conduta do médico e equipe que o auxiliou, sobretudo, porque nenhuma necropsia teria sido realizada, a fim de comprovar a causa do óbito, e, tampouco, apresentadas ultrassons transnucal e morfológica nos autos, as quais permitiriam constatar a preexistência de eventual anomalia.

Por essas razões, requer a procedência do seu recurso, julgando-se improcedentes os pedidos exordiais. Em assim não se entendendo, requer a redução da quantia indenizatória fixada.

Pleiteia, por fim, a majoração dos honorários advocatícios.

Juntadas as contrarrazões ao apelo, nas quais os autores pugnam pela manutenção do ato sentencial (id.
31626477
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id.
34071495
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível (id.
31626471)
, interposto pelo Município de Gaúcha do Norte,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Franciele Farias dos Santos e Reinaldo Angelo Alieve, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar o apelante ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos autores (id.
31626470
).

Consta dos autos que os autores
ingressaram com a ação indenizatória, aduzindo, em síntese, que, no dia 16/06/2013, há aproximadamente 10 (dez) dias antes da data prevista para o parto, a autora Franciele Farias dos Santos foi levada ao Hospital Municipal de Gaúcha do Norte, por volta das 11h00min, com fortes dores na barriga, quando recebeu soro glicosado e medicação “buscopam”.

Relatam que, após o exame de toque, o médico avisou que o parto estava próximo, então, ali permaneceram em um quarto, e, embora Franciele sentisse fortes dores, teria ela sido atendida novamente às 14h30, e, somente então, determinado o seu encaminhamento para a sala de parto.

Afirmam que, durante a tentativa de realizar o parto normal, a autora teve sangramento muito forte e, ainda que fizesse muita força e tivesse o auxílio de três enfermeiras empurrando a barriga, não conseguiu expulsar o bebê.

Dizem que a situação se prolongou por muito tempo, não obstante às súplicas da mãe no sentido de que fosse realizado o parto cesariano.

Asseveram que, apenas às 16h10, o médico Júlio chegou à sala e constatou que a paciente estava inchada, sendo que não seria possível concluir o parto normal e, assim, encaminhou-a para o centro cirúrgico, onde ela chegou já desmaiada, tendo que receber oxigênio e medicação para a sua pressão sanguínea subir. Porém, já era tarde, pois a criança foi retirada do ventre sem vida.

Sustentam que, na hipótese, a gestante realizou o acompanhamento médico da gravidez como é devido, mediante a submissão a todos os exames solicitados, bem como a realização de todas as visitas médicas periódicas, sendo que os médicos que a acompanhavam nunca fizeram qualquer espécie de alerta quanto a eventuais riscos ou necessidades de cuidados especiais, conforme o prontuário médico anexado ao Inquérito Policial n. 104/2013.

Por esses motivos, arguindo a falha na prestação do serviço público, pleitearam ser indenizados pelos danos materiais e morais experimentados.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, ao fundamento de que não comprovados os danos materiais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Com estas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação indenizatória, o que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS a pagar aos autores, REINALDO ANGELO ALEVI e FRANCIELE FARIAS DOS SANTOS, o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de indenização, na proporção de 50% para cada parte, acrescidos de correção monetária, segundo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da datada sentença (Súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (16/06/2013), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula n° 54, do STJ.

Sem custas, em face do art. 3°, 1, da Lei Estadual n° 7.603/01, que favorece o requerido.

HONORARIOS.

Considerando que cada litigante foram, em parte, vencedor e vencido, já que dos dois pedidos formulados na inicial houve provimento de apenas um (dano moral), condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais) para o advogado da parte autora e RS 6.000,00 (seis mil reais), para o Procurador do Município, considerando o tempo de tramitação do feito (distribuído em 2014), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), o trabalho realizado pelo advogado que trouxe boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, com fulcro nos artigos 85, §2° e §8° e 86 do CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA —E) é a datado arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85. §16. do CPC.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98. § 3° do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.° 1.060/50).

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496. § 3°, III, do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C. (...)”
(sic)

Inconformado, o Município de Gaúcha do Norte requer a reforma da sentença invectivada, arguindo, para tanto, que não houve falha na prestação do serviço público, porque realizado o procedimento corriqueiro adequado ao quadro clínico da paciente, pela completa equipe de técnicos, enfermeiros e médicos que se encontrava no local (id.
31626472
).

Aduz que o fato de o feto ter nascido sem vida não pode ser atribuído ao procedimento cirúrgico ou à conduta do médico e da equipe que o auxiliou, sobretudo, porque nenhuma necropsia teria sido realizada, a fim de comprovar a causa do óbito, e, tampouco, apresentadas ultrassons transnucal e morfológica nos autos, as quais permitiriam constatar a preexistência de qualquer anomalia.

Por essas razões, requer a procedência do seu recurso, julgando-se improcedentes os pedidos exordiais. Em assim não se entendendo, requer a redução da quantia indenizatória fixada.

Sobre o tema responsabilidade civil, e
statui a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, § 6o, que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.

Tem-se, portanto, a responsabilidade civil objetiva do Estado, adotada pela doutrina e jurisprudência majoritárias, consagrando a adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a reparação civil do particular lesado deve ser buscada mediante a prova do fato administrativo (ação ou omissão), do dano sofrido e do nexo de causa e efeito entre eles.

Na hipótese dos autos, os requisitos da responsabilidade civil objetiva se mostram devidamente caracterizados, pois os autos revelam, notadamente a partir do depoimento da técnica de enfermagem Arlete Fátima Rauber, que o médico que assistia inicialmente a gestante não estava apto a realizar cirurgia cesariana, sendo ela atendida, horas mais tarde, por profissionais diversos.

Do depoimento consta que a técnica avisou sobre a queda de pressão e intenso sangramento da mãe, observada às 14h30, bem como que, às 15h30, observando que o feto se encontrava com batimentos cardíacos reduzidos, mesmo sem a autorização do médico principal, chamou outros profissionais para o atendimento da urgência.

Eis o depoimento da citada técnica de enfermagem, conforme transcrito na sentença:

“(...) A técnica de enfermagem, Arlete Fatima Rauber, que acompanhou a paciente durante todo o trabalho de parto, relatou todo a saga sofrida pela paciente desde a entrada no Hospital até o momento do parto, conforme depoimento prestado em juízo:

“Relatou que ao receber a paciente no Hospital, media a pressão, abriu o prontuário e por volta das 14h30 a pressão da aurora começou a baixar e ela passou a ter sangramentos. Comunicou ao Dr. Reis, mas ele disse que era normal. Na sequência, o médico examinou a paciente e a encaminhou a sala de parto, recomendando a enfermeira que monitorasse. A paciente estava cada vez mais fraca e pedindo para que fizesse algo por ela. Naquele instante. pediu para o Dr. Reis se podia chamar o Dr. Júlio, mas recebeu não como resposta, dizendo que não havia necessidade. Ligou para a enfermeira de plantão e para a secretaria, mas estas não atenderam ao telefone. Por Volta das 15h30 o batimento do bebê estava fraco e mesmo sem a permissão do médico, foi até a Dr. Vanessa dizendo que havia uma emergência na sala de parto. A médica imediatamente veio, na companhia de outro médio, Dr. Júlio, e os dois encaminharam a paciente para a sala de cirurgia, fez a anestesia. Mas quando tirou bebê, ele já estava em óbito. Percebeu que o médico Reis precisa de ajuda. Naquela ocasião não estava informada de que o Dr. Reis não fazia cesariana. Chamou outro médico por desespero. Confirma o termo de depoimento prestado na Delegacia as fls. 65/66” (fls. 152).(...)”

Não bastassem essas evidências, o Município Apelante se contradiz, pois afirma que

“
todo pré-natal da Recorrida fora realizado,
com a execução final em parto normal. A mesma
não possuía qualquer impedimento para que o parto assim o fosse realizado.
(id. 31626472 – pág. 05)

e, em contrapartida, quer fazer crer que a ausência de
ultrassons transnucal e morfológica retiraria a sua responsabilidade. Ora, se todo o pré-natal foi realizado e nenhuma anomalia fora anotada no prontuário, despropositada se mostra tal tese.

Incontroversa, portanto, a agonia da autora, que, mesmo suplicando pelo parto cesariano, e a despeito das solicitações da técnica de enfermagem, como visto acima, tendo chegado ao hospital com o bebê com batimentos cardíacos, de lá sai, junto do pai, ora litisconsorte, com seu filho sem vida
.

O pedido de indenização por danos material, conforme alhures anotado, foi negado, porque não apresentados documentos hábeis à sua comprovação.

Por outro lado, os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, e sua agressão resulta no que se convencionou chamar de
dano moral.

Essa constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente.

Os direitos da personalidade englobam outros aspectos da pessoa humana, que não estão diretamente vinculados à sua dignidade, nessa categoria se incluindo: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais.

Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve a violação a qualquer desses diversos graus da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.

No caso vertente, entendo pela configuração do dano moral, tal como concluído pelo Juízo de Primeira Instância, que arbitrou a indenização no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser rateado entre os Apelados.

Com relação ao valor a ser arbitrado, a título de indenização por dano moral, há levar em conta o princípio da proporcionalidade, avaliando as condições dos ofendidos, a capacidade econômica do Ente Público, (um nosocômio) e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Insta salientar que o ressarcimento do dano não deve representar ganho desmensurado, deixando de corresponder à causa da indenização. Deve, sim, ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e, nisso, o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador, sendo, pois, o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências.

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas (em que houve a perda de uma vida, inegável a extensão do prejuízo, a ser sentido pelos pais, por toda a duração da sua existência), tenho que a quantificação realizada pelo Juízo
a quo
se mostra perfeitamente adequada, visto que razoável e proporcional.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários em favor do procurador municipal, a meu ver, também não merece prosperar.

Afinal, fora fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os patronos de cada parte, quantia que, somada, ultrapassa 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pelos fundamentos delineados, tenho que o ato sentencial não merece reparos.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021